Tribunal: STF
Processo: HC 79513
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, QUE
CONSISTIRIA EM ACÓRDÃO QUE, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE DISSÍDIO,
CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL E DEU-LHE PROVIMENTO, PARA AFASTAR A
CONTINUIDADE DELITIVA.
Impossibilidade do reexame, em habeas
corpus, da existência, ou não, do dissídio de jurisprudência que
determinou o conhecimento do recurso especial, por configurar
hipótese de matéria de fato.
Habeas corpus não conhecido.